Tribunal: TJSP
Processo: 2044741-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade da citação. Citação por carta efetuada em endereço diverso do endereço do executado. Nulidade da citação configurada. R. decisão reformada. Recurso provido.